Tribunal: STF
Processo: ARE 1285376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. PLEITO DE RETROAÇÃO DE PROMOÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 5º DA LEI 6.038/90. ASCENSÃO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS QUANDO TRANSCORRIDO O LAPSO TEMPORAL DE 02 (DOIS) ANOS PREVISTO LEGALMENTE. ALTERAÇÃO DA LEI 6.038/90 PELA LC Nº484/2013. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS PARA PROMOÇÃO RELATIVAS À SITUAÇÃO JURÍDICA DO RECORRIDO PREVISTAS NO § 2º DO ART. 5º DA CITADA NORMA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM AVALIAR O DESEMPENHO QUE NÃO PODE OBSTAR A ASCENSÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS IMPOSTOS PELO ARTIGO 5º DA LEI ESTADUAL Nº 6.038/1990, COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 6.622/1994. LAPSO TEMPORAL CUMPRIDO. DESNECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS 2º,5º, II e XXXVI, 37, CAPUT E X, DA Cfº, E 2º, §§ 1º e 6º, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DE DIREITO BRASILEIRO.DIREITO À ASCENSÃO NA CARREIRA ASSEGURADO EM LEI. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, inciso II, alínea a, e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente